Tribunal: TJMT
Processo: 1014323-10.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014323-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), JOSE MIRANDA DELMONDES DE OLIVEIRA - CPF: 353.121.221-49 (AGRAVANTE), MEIRE CRISTINA DA CRUZ - CPF: 378.444.901-87 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014323-10.2023.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravantes:
José Miranda Delmondes de Oliveira e outra

Agravados:
Administrabem Participações Ltda. e outros

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – SANEAMENTO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – INOCORRÊNCIA – EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO REDUZIDA (ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC) – INAPLICABILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA GERAL – ART. 85, §2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não há que se falar em prejudicialidade externa entre a Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e Ação Popular, quando os forte indícios apontam que área em discussão foi arrecadada pela União posteriormente ao registro da matrícula realizado pelo proprietário da área transformando-a em loteamento, em respeito ao princípio da anterioridade. [...]”
(TJMT, RAI n. 1012971-17.2023.811.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.08.2023).

A sociedade empresária possui personalidade jurídica distinta dos sócios, não podendo este ser responsabilizado antes de se desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, o que não ocorreu nos autos.

Não é cabível a regra de fixação reduzida dos honorários advocatícios, previsto no art. 338, parágrafo único, do CPC, se o autor não alterar a petição inicial, logo após o réu alegar na contestação ser parte ilegítima, devendo incidir, in casu, a regra geral do art. 85, § 2º do CPC. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014323-10.2023.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravantes:
José Miranda Delmondes de Oliveira e outra

Agravados:
Administrabem Participações Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Miranda Delmondes de Oliveira e outra em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c repetição de indébito, indenização por dano material e moral movida em face de Administrabem Participações Ltda. e outros, ao sanear o feito, além de outras diligências, (i) rejeitou os requerimentos de suspensão processual em razão da ação popular n. 100012415.2021.4.01.3605, (ii) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Marilda Passaglia de Paiva, e por conseguinte, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, excluindo-a do polo passivo do feito e (iii) condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os agravantes defendem a existência de prejudicialidade externa da demanda que ajuizaram em relação à ação popular n. 1000124-15.2021.4.01.3605, motivo pelo qual deve ser suspensa a ação revisional até o trânsito em julgado do referido feito.
Seguem sustentando, que é prematura a exclusão da sócia Marilda Passaglia de Paiva, na forma do art. 28 do CDC, já que é sócia administradora retirante da empresa agravada, e no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o contrato social, possuindo responsabilidade pessoal, nos termos do art. 1.016 do C. Civil. Firmes no seu propósito, alegam que a fixação dos honorários se deu de forma exorbitante, devendo observar o critério de proporcionalidade e o art. 338 do CPC ou, subsidiariamente, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da verba até prolação da sentença final dos autos.
Requerem a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 173968662).

As informações foram prestadas (id. 176902247), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 175565184), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014323-10.2023.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravantes:
José Miranda Delmondes de Oliveira e outra

Agravados:
Administrabem Participações Ltda. e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que
José Miranda Delmondes de Oliveira e outra
moveram
ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c repetição de indébito, indenização por dano material e moral em face da Administrabem Participações Ltda. e outros, decorrente da aquisição do lote n. 12, da quadra n. 07, do Residencial Jardim Toledo, na cidade de Barra do Garças/MT, aduzindo que discorda dos encargos contratuais, uma vez que o bem foi adquirido pelo preço de R$ 34.164,00 (trinta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais) e com o parcelamento a empresa ré lançou o valor de R$ 65.988,84 (sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), significando um acréscimo de 72,90% da soma final do bem, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, ao sanear o feito, o douto magistrado
a quo,
além de outras diligências, (i) rejeitou os requerimentos de suspensão processual em razão da ação popular n. 100012415.2021.4.01.3605, (ii) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Marilda Passaglia de Paiva, e por conseguinte, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, excluindo-a do polo passivo do feito e (iii) condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa
(id. 172633682)
.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, defendendo a existência de prejudicialidade externa da demanda que ajuizaram em relação à ação popular n. 1000124-15.2021.4.01.3605, motivo pelo qual deve ser suspensa a ação revisional até o trânsito em julgado do referido feito.

Seguem sustentando, que é prematura a exclusão da sócia Marilda Passaglia de Paiva, na forma do art. 28 do CDC, já que é sócia administradora retirante da empresa agravada, e no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o contrato social, possuindo responsabilidade pessoal, nos termos do art. 1.016 do C. Civil.

Firmes no seu propósito, alegam que a fixação dos honorários se deu de forma exorbitante, devendo observar o critério de proporcionalidade e o art. 338 do CPC ou, subsidiariamente, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da verba até prolação da sentença final dos autos.

Por fim, r
equerem a reforma da decisão.

P
ois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser mantida, tendo em vista que bem enfrentou a questão sobre a suposta irregularidade matricial suscitada pelos agravantes, em relação à Ação Popular n. 1000124-15.2021.4.01.3605, cujo trecho abaixo transcrevo,
verbis
:

“
[...] 23. Vislumbra-se que a pretensão da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605 tem por base o argumento de (i) apropriação de patrimônio público, pois segundo os autores é buscado tutelar patrimônio da União, consistente na Gleba Araguaia – Área 10, situada nesta Cidade, com área de 2.400 ha, objeto da matrícula n.26.296, aberta por meio do processo discriminatório realizado na esfera administrativa (Lei n.6.383/76). Em decorrência da suscitada apropriação indevida de patrimônio público, os autores sustentam que (ii) os contratos de compra e venda de imóveis firmados com a imobiliária, ora demandada, são nulos e os pagamentos indevidos, visto que os terrenos são localizados na aludida área pertencente à União.

24. Das questões discutidas na citada ação popular, três pontos são importantes para os processos revisionais que tramitam perante este Juízo, são eles: [...] (iii) a anterioridade dos registros imobiliários originários dos loteamentos comercializados pela Administrabem, denominados de Residencial Jardim Toledo e Residencial São Conrado [...] que, de maneira equivocada, os compradores do loteamento Jardim Toledo e São Conrado pretendem vivificar.

[...]

29. Sobre o terceiro apontamento, tem-se a questão da anterioridade das matrículas que ensejaram à abertura do loteamento comercializado pela imobiliária requerida e, portanto, regularidade da cadeia dominial dos registros imobiliários n.60.849 e n.59.740, adquiridos pelos compradores do loteamento JARDIM TOLEDO E SÃO CONRADO.

30.
Sobre a anterioridade dos registros públicos,
importante anotar a cadeia dominial colacionada pelo titular do Registro de imóveis em sua manifestação como assistente simples nos autos da ação popular n. 100012415.2021.4.01.3605:

(i) A área transformada no Loteamento “Residencial Jardim Toledo” possui titulação privada desde os distantes anos de 1948, 1949 e 1963, quando transferidas do Estado de Mato Grosso para: a) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.248, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 20/10/1948; b) SEBASTIÃO B. MORAES (Transcrição 2.296, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 17/02/1949); c) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.282, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 15/01/1949); d) SUZUZHI TANAKA (Transcrição 8.007, Livro 3-L,CRGI de Barra do Garças-MT, 29/07/1963). Depois disso, a gleba permaneceu sob o domínio de particulares e foi sucessivamente transacionada (com diversos desmembramentos) até ser adquirida e loteada pela pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme consta da matrícula n.60.849.

ii) Já a área que originou o loteamento “Residencial São Conrado” também está sob o domínio particular desde as décadas de 40 e 50, quando concedidas titulações pelo Município de Barra do Garças ao Sr. José Valeriano Costa (Transcrição 812) e através das transcrições 2.248, 2.296 e 2.282 (RGI de Guiratinga), acima referidas.”

Essa constatação já é suficiente para infirmar a fidedignidade da principal premissa que ampara a argumentação dos demandantes, qual seja, de que as titulações das áreas dos particulares ocorreram posteriormente à demarcação pela União.

Insista-se: a área objeto da discriminatória é de domínio privado desde as décadas de 40, 50 e 60 do século passado, enquanto sua discriminação pela União só ocorreu em 1985.
”

31. Destarte, sopesando todo os aspectos acima expostos, e mesmo que a sentença terminativa não tenha resolvido a questão na parte dispositiva, declarando a irregularidade da arrecadação e da matrícula n.26.296,
certo é que não se pode ignorar o fato de reconhecimento expresso pelo julgador quanto aos atos administrativos deficitários que amparam a arrecadação e registro da porção de terras de 2.400 ha anotada na matrícula n.26.296
.

32.
Assim, tendo em vista que a irregularidade na sobreposição dos títulos paira sobre a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo Ente Público (mat.26.296) e não nas matrículas comercializadas pela imobiliária requerida, pois com cadeia dominial regular, não há se falar em suspensão das ações revisionais que tramitam perante este Juízo.
”
(id. 172633682 – negritei e grifei).

A propósito, a mesma questão posta já foi enfrentada por esta Câmara, ao analisar o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012981-61.2023.8.11.0000, cujo trecho do voto da i. relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, peço licença para transcrever,
verbis
:

“
Como se vê, diversamente do que aduz a recorrente, não se infere presente a prejudicialidade externa porque, do trecho da decisão da ação popular acima transcrito, se infere forte ilação de ausência de interesse de agir na ação constitucional quanto a pretensões de cunho particular, como ocorre nesta demanda
.

Aliado a isso, a questão da duplicidade material não deverá prosperar posto que, conquanto não se trate de resolução material desta questão, há forte indicativo de que os anteriores títulos particulares são válidos, sendo indevida, em verdade, a posterior arrecadação administrativa da gleba levada a efeito pela União
.

[...]

Destarte, levando em conta a questão de fundo desta demanda, infere-se bastante remota a possibilidade da alegada prejudicialidade, razão porque entendo escorreita a decisão no que atine à rejeição de suspensão do feito por conta desta tese
.”
(j. 19.07.2023 – negritei).

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESIDENCIAL JARDIM TOLEDO -PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DA SÓCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em prejudicialidade externa entre a Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e Ação Popular, se aparentemente, área em discussão transformada em loteamento tem cadeia dominial regular
.
[...]”
(RAI n. 1014320-55.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.10.2023 – negritei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR” – MATRICULAS COMERCIALIZADAS – CADEIA DOMINIAL REGULAR – AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RECONHECIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA REGRAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que a questão posta em debate já restou decidida nos autos da Ação Popular n.º 1000124-15.2021.4.01.3605, de modo que as matrículas comercializadas pela imobiliária ré possuem cadeia dominial regular, não há que se falar em mácula ou duplicidade matricial destas
.
[...”
(RAI n. 1016538-56.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.08.2023 – negritei e grifei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL – PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – INEXISTÊNCIA – DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA – AFASTAMENTO DA MORA NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS – TEMA 967-STJ – SÚMULA 380-STJ – CONTRATO PACTUADO COM PESSOA JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REQUERIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – ARTIGO 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – INAPLICABILIDADE - INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em prejudicialidade externa entre a Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e Ação Popular, quando os forte indícios apontam que área em discussão foi arrecadada pela União posteriormente ao registro da matrícula realizado pelo proprietário da área transformando-a em loteamento, em respeito ao princípio da anterioridade
. [...]”
(RAI n. 1012971-17.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.08.2023 – negritei e grifei).

Superada essa questão, alegam os recorrentes que por se tratar de relação consumerista, foi prematura a exclusão da senhora Marilda Passaglia de Paiva do polo passivo, uma vez que é sócia-administradora retirante da empresa Administrabem, e no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o contrato social, possuindo responsabilidade pessoal, nos termos do art. 1.016 do Código Civil, contudo,
em que pese tais argumento
,
não há como mantê-la na lide.

Na verdade, compulsando os autos, constata-se a toda evidência, que a presente demanda trata de ação revisional pleiteando o reconhecimento de cláusulas abusividas no contrato de compra e venda pactuado entre os consumidores e a pessoa jurídica
Administrabem Participações Ltda. e outros, tendo em vista que a sociedade empresária tem personalidade jurídica distinta de seus sócios.

Por outro lado, a posição de sócia da empresa não torna, por si só, a referida agravada responsável em decorrência da abusividade de cláusulas contratuais, posto que não há qualquer menção da prática de ato ilícito praticado pela mesma, tampouco abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse contexto, bem observou o douto magistrado ao asseverar que “
A pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas. Portanto, inexistindo a excepcional desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação”
(id. 172633682 – pág. 10).

Outro não é o entendimento dessa Câmara ao julgar questão idêntica, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – PESSOA JURÍDICA – SÓCIOS – PESSOAS DISTINTAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

A empresa é dotada de personalidade jurídica distinta da pessoa de seus sócios, não tendo estes legitimidade para figurar no polo passivo de ação revisional fundada em contrato celebrado com a empresa.
”
(RAI n. 1012986-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 20.09.2023 – negritei e grifei).

Desse modo, correta a r. decisão agravada que excluiu a ré Marilda Passaglia de Paiva do polo passivo da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, os agravantes alegam que a fixação dos honorários se deu de forma exorbitante, devendo observar o critério de proporcionalidade e a regra do art. 338 do CPC ou, subsidiariamente, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da verba até prolação da sentença final dos autos.

Entretanto, mais uma vez sem razão. Explico.

A fixação de honorários advocatícios com margem reduzida, prevista no art. 338, parágrafo único, do CPC, só tem lugar quando o autor adere à arguição do réu inicialmente indicado, alterando a petição inicial para substitui-lo, o que não é o caso dos autos, uma vez que os recorrentes insistem na legitimidade da sócia Marilda Passaglia de Paiva para continuar figurando no polo passivo da lide.

A propósito, assim dispõe a referida norma legal:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único
.
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º
.”
(negritei).

Nessa trilha, tanto o c. STJ, quanto este Tribunal, já decidiram no sentido de ser impossível a aplicação da regra insculpida no art. 338 do CPC quando não preenchidos os requisitos legais,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DE COEXECUTADO.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A REGRA DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, a Terceira Turma do STJ já decidiu que "a incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu", razão pela qual se "ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15" (REsp 1.800.330/SP, 3ª Turma, DJe 04/12/2020).

2. Além disso, a Quarta Turma do STJ já teve a oportunidade de afirmar que "a previsão de redução do percentual dos honorários advocatícios somente se aplica quando, invocada pelo requerido sua ilegitimidade passiva, realizar o autor a substituição da parte" (AgInt no AREsp 1.317.147/PR, 4ª Turma, DJe 04/05/2020)
. [...]
”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.912.926/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.11.2021 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RECONHECIDA – CONTRATO PACTUADO COM PESSOA JURÍDICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (CPC, ART. 85, § 2º) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[..]

3. Não se mostra cabível a fixação reduzida dos honorários advocatícios prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC, se a parte autora não alterar a petição inicial, logo após o réu alegar na contestação ser parte ilegítima, devendo incidir a regra geral do art. 85, § 2º do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 1012985-98.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 05.09.2023 – negritei).

Nesse diapasão, convém destacar que a questão alhures também restou da mesma forma decidida por este Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes julgados: RAI n. 1014321-40.2023.8.11.0000 (Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.08.2023) e RAI n. 1012986-83.2023.8.11.0000 (Rel. Des. Dirceu dos Santos j. 20.09.2023).

De tal arte, tendo em vista que o arbitramento questionado atendeu aos limites legais, sendo fixado no mínimo legal (10% do valor da causa), não há que se falar na redução pretendida pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023